Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737531-80.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON PACIFICO DE MEDEIROS APELADO: MICHEL GEMAYEL, ISIS CAMPOS AMARAL, FLAMINIO FRANCO DE CASTRO, EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta de julgamento da sessão de 07 de julho de 2021. Cuida-se de apelação cível interposta por EDILSON PACIFICO DE MEDEIROS em face da sentença (ID 79996089 da origem) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0737531-80.2018.8.07.0001, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV do CPC. O presente processo estava incluso na pauta da 21a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Cível, conforme Certidão ID 26551034. Sob Petição ID 26641897, a parte EDILSON PACIFICO DE MEDEIROS, indica o procurador, PABLO JUNIO SILVA CORRÊA – OAB-DF 46.853, para a realização da sustentação oral. Ressalta-se que este é o mesmo procurador que realiza todos os atos processuais da parte neste processo (ID 27072010 da origem). Sob petição ID 27057080, é informado que o procurador acima destacado está com sua saúde debilitada em razão da contaminação pelo vírus Sars-Cov-2 (coronavírus), o que o impossibilita de realizar a sustentação oral e assim, requer-se o adiamento do julgamento. Está em anexo, o atestado médico (ID 27057081), realizado no dia 04/07/2021, recomendando o repousou no período de 08 (oito) dias e exame de sangue para detectar o coronavírus (ID 27057087). Defiro o pedido para adiar o julgamento do presente processo, visto que o procurador da parte está impossibilitado de realizar a sustentação oral que fora requerida. Aguarde-se o período do atestado ((D 27057081 – 08 dias) e anote-se o retorno para a sessão seguinte, na pauta da Secretaria. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021 15:39:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador